Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-85.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas, palavra da vítima e confissão. Possibilidade de incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Objeto de pequeno valor. Extensão do quanto decidido para o corréu que não recorreu. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Parcial provimento ao

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Depoimentos de testemunhas, palavra da vítima e confissão. Possibilidade de incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Objeto de pequeno valor. Extensão do quanto decidido para o corréu que não recorreu. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Parcial provimento ao apelo.